Tribunal: TJDFT
Processo: 0005172-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. ART. 33, §4o, DA LAD. QUANTIDADE E FORMA DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE.

1. Para a aplicação do privilégio do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, é indispensável que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, bem como não integre organização criminosa.

2. Fixada a pena definitiva em 5 anos de reclusão, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em face do que preconiza o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.